Tribunal: TJSP
Processo: 2240095-20.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Câmbio
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (RIO PARDO) - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISCUSSÃO INÓCUA - REVOLVIMENTO DO CERTAME AFETO AO JUÍZO SINGULAR - DECISÃO DO V. ARESTO DENTRO DOS LIMITES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCESSO DE LITIGIOSIDADE – TJMS QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INTEGRALIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO NA EMPRESA DEVEDORA - EMBARGOS REJEITADOS.